Tribunal: TJSP
Processo: 1509238-06.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa(s) de Coleta de Lixo e Expediente – Decisão que extinguiu a execução em relação a um dos tributos (Taxa de Expediente) e determinou a emenda da inicial para o prosseguimento da ação em relação aos demais tributos – Inércia do exequente – Descabimento – Indeferimento da petição inicial – Possibilidade – Exegese do art. 321, "caput", e parágrafo único, do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa(s) de Coleta de Lixo e Expediente – Decisão que extinguiu a execução em relação a um dos tributos (Taxa de Expediente) e determinou a emenda da inicial para o prosseguimento da ação em relação aos demais tributos – Inércia do exequente – Descabimento – Indeferimento da petição inicial – Possibilidade – Exegese do art. 321, "caput", e parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.